Tribunal: TJDFT
Processo: 0042131-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042131-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: MARCIA MORAES DA SILVA, CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA ERGA OMNES. DIREITO E INTERESSES. DEVERES. LIMITAÇÕES. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. 1. A homologação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não tem o condão de criar coisa julgada em desfavor da coletividade que o processo coletivo visa proteger, limitando direitos ou criando obrigações aos substituídos ou tutelados. 2. Firmou-se o entendimento no IRDR 2016.00.2.034904-4 de que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 7.347/85, ao argumento de que o Termo de Ajustamento de conduta firmado entre ela e a Defensoria Pública do Distrito Federal está acobertada pelo manto da coisa julgada ínsita à sentença de ação civil pública, razão pela qual deve ser isentada de qualquer responsabilidade em adimplir despesas condominiais após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) das da assinatura do contrato. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a suspensão do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 16 da Lei 7.347/85, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “Em que pese a parte alegar a existência de uma decisão anterior com força de coisa julgada, o Termo de Ajuste de Conduta firmado com a Defensoria, alegado em contestação (ID 9702621) tem natureza de título extrajudicial e não tem o condão de formar coisa julgada, de modo a não afastar a apreciação judicial sobre a matéria”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de suspensão do processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003